Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005516-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRUNA DOLORES WITTE - CPF: 020.647.881-07 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005516-60.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Bruna Dolores Wiite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO FORNECIDO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA FATURA QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. AUTORA LITIGANTE DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

Na petição inicial a Autora alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada, contudo, a UC em questão se encontra instalada em seu nome e no mesmo endereço indicado em outro processo judicial.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)
.”.

Na petição inicial, a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no importe de R$ 93,00, contudo, a Reclamada informou que a unidade consumidora registrada no nome da Autora fica localizada na Rua 09, Quadra 06, Lote 09, bairro Recanto do parque, Rondonópolis/MT.

Em busca da verdade real, localizei no sistema PJE, o processo n. 1007920-84.2021.8.11.0003 referente a medida protetiva oriunda do boletim de ocorrência n 2021.84178, sendo que no id 52850995 foi juntada a “nota de ciência de garantias Lei 11.340/2006, em que se menciona o endereço da Autora, sendo Rua 09 - Q 6 C 9 Bairro Residencial Recanto do Parque - Rondonópolis/MT (CASA TEM UMA ARVORE IPÊ EM FRENTE), o mesmo endereço da Unidade Consumidora que agora afirma desconhecer, conforme print abaixo destacada:

Deste modo, diante da comprovação de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, outro caminho não há senão o acolhimento parcial do pedido contraposto, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como
acolho parcialmente o pedido contraposto formulado pela Reclamada
e condeno o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 93,00, acrescida de correção monetária, a contar do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de apresentação da contestação.

Por considerar a Reclamante litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, a condeno a pagar multa que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021